Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-12.2013.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-12.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (VÍTIMA), ITAMAR PINA CASSIANO - CPF: 319.401.398-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE - ART. 243, ECA -
1) ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA À OUTRAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
– APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Demonstrado nos autos, pela própria confissão do apelante e pelas demais provas colhidas, que fornecia bebida alcóolica ao amigo menor de idade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo espaço para a absolvição embasada no art. 386, VII, CP.

2-
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
ITAMAR PINA CASSIANO
, contra a sentença anexada sob o Id n. 84917957, em que foi condenado à pena de
2 anos de detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multas
, com
substituição
da pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos
, pela autoria

do delito capitulado no
art. 243 do ECA
(Fornecer bebida alcóolica à criança ou adolescente).

Em suas razões recursais (Id. 84917960), a Defesa pugna a
absolvição
, alegando a
ausência de prova
capaz de amparar a condenação (art. 386, VII, CPP) ou, ao menos, que a
pena seja reduzida para aquém do mínimo legal
sob o argumento de que a Súmula 231, do STJ, é inconstitucional.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 84917964);
igualmente
, em parecer a
d. PGJ,
anexado sob o Id. 86393968, conforme
transcrição

livre
que se faz do respectivo sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 243, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de
absolvição
que não se sustenta -
Autoria e materialidade comprovadas
-
Confissão
do apelante. Pretensão de aplicação da atenuante da
confissão espontânea
:
Impossibilidade
- A aplicação da atenuante da confissão espontânea, no caso vertente,
implicaria na redução da pena abaixo do mínimo
legal, o que
não se permite
.
Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula no 231 do STJ
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021